Tribunal: STF
Processo: AI 488477
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão referente à
incidência do ICMS nas vendas a prazo, de natureza
infraconstitucional: alegada violação constitucional que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis,
da Súmula 636